Tribunal: TJES
Processo: 5013806-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenças; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013806-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: CASSIA TERESA FERRAO BITENCOURT
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013806-77.2022.8.08.0024

RECTE.: MUNICIPIO DE VITORIA

RECDO.: CASSIA TERESA FERRÃO BITENCOURT

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM RAZÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. POSTULAÇÃO DIRECIONADA À CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA, EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA AUTORA.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE VITÓRIA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO DO DECÊNIO 2005/2015, NÃO GOZADA PELA AUTORA
.
RECURSO INOMINADO DO ENTE REQUERIDO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE DA DEMANDA, RECONHECENDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O COLENDO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 1.254.456/PE (TEMA 516), SUBMETIDO A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS, FIRMOU A TESE DE QUE: “A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA A APOSENTADORIA, TEM COMO TERMO A QUO A DATA DO ATO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. PORTANTO, VERIFICA-SE QUE A PUBLICAÇÃO DO ATO DA APOSENTADORIA DA AUTORA OCORREU EM 01/06/2017 (ID. 4773836), E A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 05/05/2022. ASSIM, AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NESTE SENTIDO:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação."(AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010).
ADEMAIS,

EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO OBSTA A CONVERSÃO DESTA EM PECÚNIA, JÁ QUE O DESEMPENHO DA FUNÇÃO E A AUSÊNCIA DE GOZO DO BENEFÍCIO, SEM A DEVIDA INDENIZAÇÃO, IMPLICA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)